Tribunal: TJMT
Processo: 1008259-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008259-29.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA PEREIRA CAMPOS - CPF: 043.124.442-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira em reclamação indenizatória, visando à reforma de decisão monocrática que declarou a inexigibilidade do débito discutido, diante da ausência de comprovação da relação jurídica que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e legitimar a inscrição do nome da parte reclamante em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, CPC).

4. No caso concreto, os documentos apresentados pela instituição financeira não permitem identificar o endereço da parte reclamante, não apresentam assinatura da parte reclamante e a selfie não contém elementos que comprovem a contratação (IP, e-mail), não sendo suficiente para comprovar a relação jurídica.

5. Ausente prova da existência da relação contratual, presume-se ilegítima a negativação, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
O credor tem o ônus de provar a existência e a higidez do crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito.
2.
Ausente prova da relação jurídica, presume-se ilegítima a negativação, sendo devida a declaração de inexigibilidade do débito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei no 9.099/95, art. 55
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1066671-65.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 31/03/2025, DJE 03/04/2025
;
TJMT, N.U 1063030-69.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 17/03/2025, DJE 21/03/2025
;
TJMT, N.U 1019225-24.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 29/11/2024, DJE 29/11/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1008259-29.2024.8.11.0006

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
JANAINA PEREIRA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JANAINA PEREIRA CAMPOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
houve

erro
de
premissa

fática

ao

reconhecer

a

inexistência
da
dívida

discutida

nos
autos.

A
parte

reclama
nte

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
também: a)
a
existência da relação jurídica
que originou o débito discutido
nos autos
; e b)
a
inexistência de dano moral.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

(...)

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) nos documentos apresentados pela parte reclamada não consta o endereço da parte reclamante; 2) os documentos não apresentam assinatura da parte reclamante; e 3) na selfie não constam IP e e-mail para comprovação de que a parte reclamante firmou contrato com a parte
reclamada.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que é
do credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado dos membros

desta

Turma

Recursal
:

(...) 3. A empresa recorrente detém o ônus de provar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não havendo comprovação do vínculo contratual ou da regularidade da cobrança, presume-se ilegítima a negativação. 4. A inexistência de comprovação do débito impõe a declaração de inexigibilidade da dívida, tornando-se indevida a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. (...) (N.U 1066671-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025)

(...) 2. Nesse enfoque, competindo à parte recorrente a produção de provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora e uma vez não tendo se desincumbido de tal ônus o sucesso da pretensão autoral é medida que se impõe, conforme contou em sentença “ Desse modo, tem-se que a promovida não apresentou documentos hábeis que justifiquem novos débitos e, via de consequência, a legitimidade da inscrição, verificando-se, assim, a existência de nova inscrição de débito já declarado inexistente nos autos de outro processo. Portanto, a inscrição errônea nos órgãos de proteção ao crédito, referente a uma dívida considerada inexistente por meio de sentença transitada em julgado, configura dano moral passível de reparação.” (...) (N.U 1063030-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)

(...) 2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, devido
a
ausência de documentos para a comprovação da contratação dos serviços (...) (N.U 1019225-24.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2024,
publicado
no DJE 29/11/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025